Tribunal: TJBA
Processo: 8078191-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8078191-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA VIRGINIA BOMFIM COSTA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ (OAB:BA25803-A) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. LER/DORT. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por segurada da Previdência Social, empregada bancária desde 1994, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento na aptidão laboral atestada em laudo pericial judicial. A autora alega ser portadora de patologias osteomusculares decorrentes das atividades repetitivas exercidas no ambiente bancário (LER/DORT), apresentando farta documentação médica e histórico de concessão de benefícios acidentários. Requereu a reforma da sentença para restabelecimento do benefício e submissão a processo de reabilitação profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário, diante da divergência entre a perícia judicial e as demais provas dos autos; (ii) estabelecer se é cabível sua submissão a programa de reabilitação profissional, diante da constatação de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial e deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, conforme os princípios do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479) e in dubio pro misero. 4. O laudo pericial reconhece o nexo de concausalidade entre as patologias e o trabalho, mas conclui pela capacidade laboral, embora recomende observância de medidas ergonômicas, o que indica limitação funcional. 5. O robusto conjunto probatório — composto por laudos de especialistas, relatórios médicos, histórico de afastamentos, benefícios acidentários e laudos técnicos independentes — confirma a cronicidade das lesões e a incapacidade para a função de caixa bancária. 6. A incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual impõe o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário, com manutenção até o término do processo de reabilitação profissional. 7. O artigo 62 da Lei nº 8.213/91 determina a obrigatoriedade de reabilitação profissional quando o segurado não pode retornar à atividade habitual, sendo vedada a cessação do benefício antes da conclusão do processo. 8. Jurisprudência consolidada reconhece o direito ao auxílio por incapacidade até o encerramento da reabilitação profissional, em caso de redução da capacidade laboral, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso provido parcialmente para: a) CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a restabelecer em favor da Autora, MARCIA VIRGINIA BOMFIM COSTA, o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91), a contar da data de sua cessação indevida (10/05/2023), devendo o referido benefício ser mantido até a efetiva conclusão do programa de reabilitação profissional; b) DETERMINAR que o INSS submeta a Apelante a processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8.213/91, para o exercício de atividade compatível com suas limitações funcionais; c) CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, devidamente corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 371, 479 e 931; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584771/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.05.2019, DJe 30.05.2019; TJBA, Apelação nº 0009556-35.2014.8.05.0191, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 30.04.2025; TJBA, Apelação, Rel.ª Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078191-02.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MARCIA VIRGINIA BOMFIM COSTA e como APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora